Tribunal: STF
Processo: RE 559548
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
1.      A questão
   constitucional suscitada no recurso extraordinário, não foi
   apreciada pelo Tribunal a quo. Falta-lhe, pois, o requisito do
   prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e
   356.
2.      Ainda que superado tal óbice, eventual contrariedade à
   Constituição se daria de forma indireta ou reflexa, a depender da
   prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei Estadual
   2.180/2000), o que também inviabiliza a admissão do apelo
   extremo.
3.      Agravo regimental improvido.